Tribunal: TJPA
Processo: 0847200-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847200-41.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO PINHO, CARLOS ANDRADE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE GENITORA EM RELAÇÃO À SEGURADA FALECIDA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu pensão por morte à genitora de ex-segurada falecida. O pedido administrativo foi negado sob a justificativa de ausência de comprovação da dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a parte autora comprovou a dependência econômica em relação à filha falecida, requisito exigido pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002 para a concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula nº 340 do STJ.
4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 exige prova da dependência econômica para os pais do segurado, uma vez que esta não é presumida.

5. A documentação apresentada nos autos, incluindo cadastro da autora como dependente no IGEPREV e na SEFA, recebimento de salário-família pela segurada em favor da mãe e certidão negativa de benefício previdenciário próprio, comprova a dependência econômica exigida pela legislação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a comprovação da dependência econômica por qualquer meio de prova, afastando a necessidade de documentos específicos além dos previstos na norma vigente.

7. Não há afronta ao princípio da legalidade, pois a decisão judicial apenas reconhece o direito com base na legislação aplicável, sem inovar na ordem jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à pensão por morte dos genitores do segurado falecido exige comprovação da dependência econômica, nos termos da legislação vigente à época do óbito.
2. A prova da dependência econômica pode ser feita por documentos diversos, não sendo exigida comprovação exclusiva por meio de declaração de imposto de renda ou outros requisitos não previstos na norma aplicável.

"Dispositivos relevantes citados:"
Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º e 25; CPC, art. 373; CF/1988.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, Súmula nº 340; STF, ARE 763761 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJPA, AC nº 0010847-45.2015.8.14.0301 e AC nº 0013598-54.2005.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
Maria de Lourdes Nascimento Pinho
.

Consta na exordial que a autora era genitora da ex-servidora Vera do Socorro Nascimento Pinho, técnica lotada na SEFA e falecida em 11/03/2019, conforme certidão de óbito nos autos, sem deixar filhos ou marido e da qual dependida financeiramente.

Afirma que não residia com a falecida, porém, ela subsidiava seu plano de saúde por meio de dinheiro em espécie que lhe entregava.

Ademais, informa que tanto no IGEPREV como na SEFA figurava como dependente da
de cujus,
que inclusive recebia salário-família e lhe repassava.

Diante do falecimento da filha, requereu ao IGEPREV a concessão da pensão por morte, porém o pleito fora indeferido por suposta ausência de comprovação da dependência econômica.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, revogo a decisão de Id. 32040213, para CONCEDER A TUTELA de URGÊNCIA pleiteada e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determinar ao IGEPREV que conceda o benefício mensal da pensão por morte à autora, em virtude do óbito de sua filha ex-segurada, extinguindo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno, ainda, o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data do óbito da ex-segurada e observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no Sistema.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital - FM

Inconformado, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
interpôs recurso e sustenta, em suma, que não restou comprovada a dependência econômica da autora em relação à instituidora da pensão, de modo que o benefício foi indevidamente concedido. Argumenta, ainda, que o deferimento do pedido afrontaria o princípio da legalidade, pois a concessão da pensão pressupõe o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações subsequentes.

O recorrido, Carlos Andrade Pinho, substituto processual da falecida autora, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e destacando a correta aplicação da legislação vigente, bem como a comprovação da dependência econômica nos autos (Id nº 16422337
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 16645024).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da autora em receber o benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de sua filha, ex-servidora Vera do Socorro Nascimento Pinho, técnica lotada na SEFA e falecida em 11/03/2019.

Inicialmente, observo que
a matéria sob exame deve ser analisada à luz da legislação aplicável ao caso. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que a lei vigente no momento do falecimento do instituidor da pensão é aquela que rege a concessão do benefício previdenciário (Súmula nº 340 do STJ).

O STF referendou essa posição:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

No caso concreto, a segurada Vera do Socorro Nascimento Pinho faleceu em 11 de março de 2019, razão pela qual a norma aplicável é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações da Lei Complementar nº 44/2003, que prevê:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II- os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º - A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

O
IGEPREV
sustenta que a parte autora não apresentou documentos suficientes para demonstrar a dependência econômica, exigindo, com fundamento no Decreto Federal nº 3.048/1999, a apresentação de três documentos. Ocorre, contudo, que esse dispositivo foi revogado pelo Decreto nº 10.410/2020, que passou a exigir apenas dois documentos.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra a existência da dependência econômica, nos seguintes documentos juntados:

Cadastro da autora como dependente no IGEPREV e na SEFA.

Comprovante de recebimento de salário-família pela segurada em favor da mãe.

Certidão negativa de recebimento de benefício previdenciário próprio superior a dois salários mínimos.

Além disso, a jurisprudência do STJ tem reconhecido que a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido pode ser comprovada por qualquer meio de prova, sem a necessidade de prova exclusiva documental.

Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, há provas suficientes nos autos que confirmam a dependência econômica, atendendo ao requisito exigido pela legislação previdenciária estadual.

O apelante também alega que a decisão recorrida afronta o princípio da legalidade, pois o Poder Judiciário estaria concedendo benefício previdenciário sem respaldo normativo, atuando como "legislador positivo".

Todavia, esse argumento não se sustenta. O Poder Judiciário, ao julgar a demanda, não inovou na ordem jurídica, mas aplicou a legislação vigente ao caso concreto, nos exatos termos da Lei Complementar nº 39/2002.

O entendimento firmado na sentença está em perfeita consonância com a norma previdenciária estadual e com a jurisprudência consolidada. O reconhecimento do direito ao benefício decorre da comprovação dos requisitos legais, e não de uma atuação legislativa do magistrado, vejamos:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA COMO DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu pensão por morte à genitora de ex-segurado falecido, Justino Bezerra de Souza. A autora, mãe do de cujus, teve o pedido administrativo negado por alegada ausência de comprovação de dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: a comprovação da dependência econômica da autora para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente na data do óbito do segurado rege o benefício de pensão por morte, conforme princípio do tempus regit actum e súmula nº 340 do STJ.

4. A Lei Complementar nº 39/2002, aplicável ao caso, exige comprovação da dependência econômica para pais dependentes, pois esta não é presumida.

5. A autora apresentou provas suficientes para comprovar a dependência econômica, incluindo indicação como beneficiária de seguro de vida do filho, registros cadastrais do segurado com a autora como dependente e alvará judicial em favor dos pais para receber valores de conta do falecido.

6. A exigência de outros documentos, como declaração de imposto de renda, é inaplicável, considerando que o segurado não completou um ano de serviço público.

7. A jurisprudência do TJPA corrobora a possibilidade de reconhecimento da dependência econômica com base em documentação e elementos fáticos compatíveis, afastando a necessidade de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de pensão por morte a genitores depende da comprovação de dependência econômica, que deve ser analisada com base na legislação vigente à época do óbito.

2. Documentos que indiquem o segurado como provedor principal, aliados à ausência de renda própria suficiente dos requerentes, satisfazem os requisitos legais para concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 39/2002, arts. 6º e 25; CPC, arts. 373 e 489, III; Lei nº 9.494/1997, art . 1º-F; Código Civil, art. 405; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STF, ARE 763761 AgR, Rel. Min . Cármen Lúcia; TJPA, AC nº 0010847-45.2015.8.14 .0301 e AC nº 0013598-54.2005.8.14 .0301. Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00082931520178140028 25095318, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, verifico que a sentença se encontra devidamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, não havendo razão para a sua reforma.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025